Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-83.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. TÍTULO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALUGUEL. PERMISSÃO DE TÁXI. VEÍCULO. PAGAMENTO. PROVA. ÔNUS. DEVEDOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. INADIMPLEMENTO. RECONHECIMENTO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 159 DO STF. ENTEDIMENTO FIRME DO STJ.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal.
2. Impõe-se o indeferimento do pedido quando o argumento de nulidade confunde-se com o mérito da demanda.
3. O art. 1.012, §1o, IV do CPC estabelece que o recurso de apelação interposto contra a sentença que extingue a ação sem resolução do mérito ou julga os embargos do executado improcedentes não terá efeito suspensivo. O acolhimento parcial dos embargos à execução inviabiliza a aplicação desse efeito.
4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373). A não desincumbência desse ônus impõe o reconhecimento da dívida.
5. "Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 [atual art. 940] do Código Civil." Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal (STF).
6 "A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese, tornando imperiosa a determinação de que a repetição se dê de forma simples. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal. Aplicação da Súmula 83/STJ." [...] (AgRg no AREsp 606.522/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016)."
7. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil.
8. A má-fé é inerente à atitude humana de quem age com a intenção deliberada de enriquecimento ilícito ao cobrar o que já foi pago, ao receber o que foi cobrado e ao cobrar o que não era devido, sem qualquer engano ou erro justificável.
9. Há que se repensar conceitos que não poderão receber dos juristas as antigas soluções impostas pelo Direito Romano ao vendedor de balcão, com caderneta de apontamentos pessoais dos seus fregueses, contemporânea da 1a Revolução Industrial, a era da máquina movida a vapor.
10. Sem os requisitos legais, a devolução do indébito, quando houver pagamento duplicado, deve ocorrer de forma simples e a cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 940 do Código Civil.
11. É possível a acumulação de honorários advocatícios fixados nos embargos à execução com a ação de execução. Contudo, os parâmetros e os limites legais devem ser observados na fixação dessa verba.
12. Preliminares rejeitadas. Pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido. Recurso conhecido e não provido.